Tribunal: STF
Processo: ARE 1365985
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS - IRRETOCÁVEL CONDENAÇÃO - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS - AUMENTO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 - REU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - AFASTAMENTO - IMPERATIVIDADE - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Havendo provas seguras de que o réu praticou a narcotraficância, bem como o delito de porte de arma com numeração raspada, em desígnios autônomos e não para intimidar terceiros na mercancia ilícita, deve ser mantida sua condenação pelos respectivos delitos autônomos. 2. Levando em consideração a significativa quantidade, bem como a natureza deletéria das drogas aprendidas, imperiosa se torna a elevação das penas-base, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06. 3. Restando demonstrado que o réu se dedicava às atividades criminosas, inviável se torna o reconhecimento da causa de diminuição prevista no ad. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, pelo que ela deve ser afastada. 4. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo não provido” (pág. 6 do documento eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrente faz jus à aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, notadamente em razão de ser primário, possuir bons antecedentes e não ter sido condenado em decisão transitada em julgado.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, afastou a incidência do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 na espécie, sob o fundamento de que não foram preenchidos todos os requisitos necessários para a fruição do requerido benefício de redução de pena. Para embasar essa conclusão, aquela Corte assinalou que o réu 



    “[...] se dedicava às atividades criminosas, constando na CAC de fls. 61 e FAC de fls. 62166 que o acusado já havia sido preso em flagrante pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso restrito.



    Ademais, como visto, o policial militar João Francisco Júnior afirmou, em Juízo, que o réu é conhecido da guarnição Gepar, havendo informações de que ele é temido na região (mídia de fls. 118)” (pág. 16 do documento eletrônico 15).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação da alegada ofensa à Carta Magna não prescinde da reanálise da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à Lei 11.343/2006, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.221-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator